Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-97.2022.8.11.0024
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-97.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAVINA GONCALVES CAMPOS - CPF: 011.814.611-46 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), SIRLEI GONCALVES CAMPOS - CPF: 896.918.301-91 (RECORRENTE), VILSON CASSARO - CPF: 477.382.279-15 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO –
PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP
”
–
CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADOR E EFETUA O PAGAMENTO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DA PARTE CREDORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a parte reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da parte reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada.

2.

O boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da parte reclamada, no caso por meio de whatsapp sem selo de verificação.

3.

A parte reclamante anexa aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a parte reclamada não foi a beneficiada da transação.

4.

Não se trata de caso fortuito interno, mas de culpa exclusiva do consumidor que excluiu a responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada
BANCO BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A e STONE PAGAMENTOS S.A
pleiteiam o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023